Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança onde se discute sua regularidade.
2. Não se desincumbe do ônus da prova a parte autora que se limita em alegar fatos sem coligir aos autos provas que comprovem suas alegações.
3. A revelia é dotada de presunção de veracidade relativa, devendo os fatos serem coerentes com as provas acostadas aos autos e mesmo diante da decretação da revelia da parte ré, a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC diz respeito aos fatos e não ao direito alegado pela parte autora, não se presumindo a procedência dos pedidos autorais.
4. Negou-se provimento ao recurso.